Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007601-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), MAGALI AMORIM VILELA DE MORAES - CPF: 327.802.491-53 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES PIRES - CPF: 090.642.506-93 (AGRAVANTE), LIEDA REZENDE BRITO - CPF: 304.817.911-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERAL CARNEIRO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.477/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONVÊNIO – EXECUÇÃO DA OBRA EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO SUPOSTO PREJUÍZO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, quando se constatar que é imputada à parte a prática de ato de improbidade administrativa, por ter assinado os aditivos que, supostamente, contribuíram para a ocorrência do dano ao erário.

Não demonstrados, na ação de base, fortes indícios da prática de ato ímprobo, bem assim a existência de prejuízo ao erário ou até mesmo o real montante do prejuízo sofrido, deve-se reconhecer que a ordem judicial de indisponibilidade de bens mostra-se equivocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002926-44.2020.8.11.0004, movida pelo Município de General Carneiro, deferiu a liminar pretendida e decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, até o montante de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), nos termos do artigo 7
o
, da Lei de Improbidade Administrativa.

Defendem a inocorrência da prática de atos de atos de improbidade administrativa, porque, à época que Magali Amorim Vilela de Moraes era a alcaide daquele Município, quando firmou o referido convênio, sempre prestou contas dos valores repassados e respondeu às notificações de regularização emitidas pelo Estado de Mato Grosso.

Salientaram que, diante do término do mandato da Recorrente Magali Amorim, ocorrido em dezembro de 2016, esta não teve mais como acompanhar a regularização das pendências apontadas pela equipe técnica do Estado de Mato Grosso, de sorte que o encargo pela finalização das correções competiria ao Prefeito eleito.

Alegaram que Rafael Rodrigues Pires, embora fosse engenheiro do Município, firmou contrato com a Prefeitura, a partir de 01/01/2016, e assinou apenas as últimas medições e “
as built
”, a serem propostas para finalização das pendências não executadas; portanto, não existe sequer, nexo de causalidade para ser parte no processo, proposto pelo Agravado.

Ao final, postularam, liminarmente, o desbloqueio dos bens, sobrestando os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal e a exclusão de Rafael Rodrigues Pires do polo passivo da ação de base.

O efeito suspensivo pleiteado foi, parcialmente, deferido, tão somente para sustar a decretação de indisponibilidade de bens dos Agravantes
(id. 86550478, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 90382952, págs. 01/29).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 90592985, págs. 01/04).

Determinei a manifestação das partes, quanto às alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 (id. 111431992, pág. 01).

Os Agravantes defenderam a aplicação das alterações da nova lei (id. 113841978, págs. 01/06).

O Agravado não se manifestou (id. 114448457, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pela irretroatividade da norma (id. 114497954, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1002926-44.2020.8.11.0004, movida pelo Município de General Carneiro, deferiu a liminar pretendida e decretou a indisponibilidade dos bens dos Agravantes
.

Colhe-se dos autos que o Município de General Carneiro propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Magali Amorim Vilela de Moraes, Elétrica Radiante Materiais Elétrico e Rafael Rodrigues Pires, alegando, em apertada síntese, que praticaram ato de improbidade administrativa.

Salientou, na inicial, que o Município de General Carneiro, quando a Requerida Magali Amorim Vilela de Moraes exercia o cargo de Prefeito, foi firmado o Convênio n. 073/2013, com a Secretaria de Estado de Cidades – SECID – no valor de
R$ 261.076,37 (duzentos e sessenta e um mil, setenta e seis reais e trinta e sete centavos), para a construção de uma praça, às margens da BR 070, daquela urbe.

Sustentou que a obra foi executada de forma divergente do projeto aprovado, em termos de quantidade e qualidade, que o Município foi notificado para a correção da obra, que houve a emissão de relatório, desfavorável, de prestação de contas, e a abertura de Tomada de Contas Especial pela SINFRA/MT.

Informou que fora feita inspeção da obra, sendo constatado que não houve a execução nos termos do projeto original, que notificou a empresa Requerida, mas não obteve resposta e que fora notificada pela SINFRA, para apresentar defesa ou, querendo, a prestação de contas, mencionando que o valor, para fins de restituição, era de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos).

Defendeu que os atos praticados pelos Requeridos resultaram em prejuízo ao erário, visto a evidente discrepância da obra executada e o projeto aprovado e o descumprimento contratual, requerendo a indisponibilidade de bens.

O Juízo singular concedeu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, defere-se o pedido liminar para determinar a indisponibilidade de bens dos demandados até o montante de R$ 407.321,02 (quatrocentos e sete mil, trezentos e vinte e um reais e dois centavos), nos termos do artigo 7º da Lei de Improbidade Administrativa.

Contra essa decisão,

Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Anoto que, em vista de a decisão recorrida ter sido prolatada antes da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021 que alterou vários artigos da Lei n. 8.429/1992, penso que as disposições da nova lei não se aplicam ao caso em análise.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva de Rafael Rodrigues Pires

Os Agravantes levantam a preliminar de ilegitimidade passiva de Rafael Rodrigues Pires, ao argumento de que fora contratado pelo Recorrido, em 01/03/2016, e assinou apenas as últimas medições e “
as built”
.

Em que pese às alegações dos Agravantes, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva de Rafael Rodrigues Pires deve ser rejeitada, porque, embora tenha sido contratado pelo Município de General Carneiro, no ano de 2016, e o Convênio tenha sido firmado em 2013, assinou as últimas medições que, segundo o Recorrido, contribuiu para a ocorrência do dano ao erário municipal.

Dessa forma, em vista de o processo de origem encontrar-se na fase inicial, penso que sua exclusão do polo passivo revela-se prematura.

Anoto que, no curso da ação de base, o Recorrente Rafael Rodrigues Pires terá a oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelos Recorrentes.

Do Mérito

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, vigente à época da prolação da decisão,
in verbis
:

Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543, do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
, da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7
o
DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7
o
: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7
o
da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4
o
) e da própria Lei de Improbidade (art. 7
o
)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, entendo que os elementos probatórios, a princípio, não demonstram a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelos Recorrentes, porque, embora existam algumas irregularidades na execução do Convênio n. 073/2013 – Contrato n. 141/2014 –, firmado entre o Município de General Carneiro e o Estado de Mato Grosso, quando a Agravante Magali Amorim Vilela de Moraes exercia do cargo de Prefeito, não há demonstração inequívoca de que ambos os Agravantes tenham agido com dolo.

Na verdade, os documentos que acompanham a inicial da ação de base apontam para uma possível inaptidão e má gestão na fiscalização da obra, porque fora efetivada a construção da praça, mas alguns itens estavam em desconformidade com o projeto original.

O Terceiro Relatório de Acompanhamento da Execução da Obra, emitido em SEDIC, em 21 de setembro de 2016, informa que 80% (oitenta por cento) da obra estavam concluídos e que havia algumas irregularidades. Veja-se:

Visita
in loco
para análise premissas e limitações do presente processo de Construção de Praça na BR 070 – General Carneiro – MT, onde observou várias não conformidades conforme segue:

O Convenente executou o objeto em divergência do especificado no projeto;

Os bancos não possuem ergonomia, com encosto oferecendo risco ao usuário, podendo ser observado no relatório fotográfico ao final deste relatório;

Os itens de acessibilidade, piso tátil não fora estalados;

Os recipientes para resíduos sólidos não foram executados;

Quantidade de itens de paisagismo executados, estão em divergência com o da planilha orçamentária;

O piso diverge do projeto aprovado, não conformidade na cor do piso Inter travado; (id. 85946468, págs. 08/09).

Já no Relatório de Encerramento do Convênio, emitido em 20/02/2018, portanto, depois do término do mandato da Recorrente Magali Amorim Vilela de Moraes, há indicação de que a Praça, objeto do referido Convênio, foi concluída:

(...) O termo de convênio celebrado entre a SECID e a Prefeitura Municipal de General Carneiro é para Construção da Praça BR 070, com área de 1.314,10m
2
. Está presente na praça a implantação de paisagismo, com algumas palmeiras, cica e gramas, instalação de bancos, academia da terceira idade, parque infantil, iluminação, instalação de piso intertravado e outros a serem discutidos adiante. (sic)

A praça foi inaugurada pela prefeitura Municipal de General Carneiro, em 07 de setembro de 2016, com denominação de Praça Leão Teixeira de Araújo. (id. 85946466, pág. 05).

Vê-se que a obra, objeto do Convênio n. 073/2013, apresenta algumas divergências com o projeto aprovado; contudo, não há como afirmar que a conduta da Prefeita Municipal (Magali Amorim Vilela de Moraes) e do engenheiro do Município (Rafael Rodrigues Pires), à época, tenham causado dano ao erário no valor apontado na inicial.

Não há dúvidas de que a Praça fora construída, bem assim que as correções identificadas no Terceiro Relatório de Vistoria deveriam ser sanadas pelo Prefeito que a sucedeu.

Ademais, conforme salientado pelos Agravantes, a Tomada de Contas Especial, conduzida pela SINFRA/MT, não foi concluída e, por isso, não se tem certeza da ocorrência de qualquer dano ao Município de General Carneiro.

Nessa quadra, tenho que a decisão que decretou a indisponibilidade de bens dos Recorrentes merece retificação, uma vez que não há elementos suficientes para confirmar sua existência e, até mesmo, quantificá-lo.

Registro que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível intromissão no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos dos Agravantes serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Não demonstrada a existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo e, muito menos a ocorrência do dano ao erário, o que será possível somente no decorrer da instrução processual,
o provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva de Rafael Rodrigues Pires e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE
,

o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto
por Magali Amorim Vilela de Moraes e Rafael Rodrigues Pires, tão somente para reformar a decisão recorrida e, de consequência, indeferir o pedido de indisponibilidade de bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022